Tribunal: TJES
Processo: 0036782-18.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036782-18.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGES - INSTITUTO DE GESTAO SOCIAL DO TERCEIRO SETOR

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta em desfavor do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, na qual o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência, concedeu a gratuidade da justiça e determinou a citação do requerido. Após a impugnação do benefício pela parte ré, o magistrado, em decisão saneadora, revogou a gratuidade da justiça concedida ao autor e determinou o recolhimento das custas iniciais sob pena de extinção. O requerente, devidamente intimado, não providenciou o recolhimento das custas, culminando na sentença que extinguiu o feito e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas processuais deve implicar a condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios; e (ii) analisar se a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixados no mínimo legal está em conformidade com o princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação processual se encontra devidamente angularizada, com a apresentação de defesa pela parte requerida, o que configura a ocorrência de atos processuais que justificam a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao autor, que deu causa à extinção do feito, a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A omissão do autor em cumprir a determinação judicial de recolhimento das custas processuais constitui o fato gerador da extinção do processo, sendo inequívoca sua responsabilidade pelos encargos da sucumbência.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar mínimo legal atende ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC, revelando-se proporcional e compatível com a causalidade da extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais após a revogação do benefício da gratuidade da justiça impõe ao autor a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
IGES – INSTITUTO DE GESTÃO SOCIAL DO TERCEIRO SETOR
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 8674062), que, nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO
, extinguiu o feito na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, diante do não recolhimento das custas processuais iniciais.

Em suas razões recursais colacionadas no evento nº 8674067, o recorrente alega, em síntese que:
(I)
“embora, na espécie, tenha-se formado a relação jurídica processual com a apresentação da defesa pela parte ré, a extinção do feito nesta fase não deve ensejar a condenação do autor em ônus sucumbenciais” (fl. 04)
;
II)
“a extinção do processo sem julgamento de mérito por ausência de recolhimento de custas iniciais não se equipara a um desfecho desfavorável que justifique a imputação de sucumbência” (fl. 06); e que
III)
“a aplicação do princípio da causalidade nesse contexto determina que o recorrido, ao satisfazer a obrigação que era objeto do litígio, assuma a responsabilidade pelas despesas processuais, afastando do autor a sucumbência” (fl. 07).

No caso dos autos, após a propositura da ação de cobrança em desfavor do
INSTITUTO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO –
IASES
, o juízo de primeiro grau proferiu decisão em que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado na inicial, concedeu a gratuidade da justiça, bem como determinou a citação da parte requerida (fls. 191-194).

Citado, o
IASES
ofereceu defesa às fls. 255-267, em que impugnou, preambularmente, o benefício da assistência judiciária gratuita deferido ao requerente. No mérito, sustentou a improcedência dos pedidos iniciais.

Por meio da decisão saneadora de fls. 371-372, o magistrado de primeiro grau revogou a benesse da gratuidade da justiça anteriormente concedida ao instituto autor, determinando o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito.

Regularmente intimado (fl. 414), o requerente não providenciou a quitação das custas iniciais, o que ensejou a prolação da r. sentença extintiva ora recorrida, que o condenou ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em que pesem os argumentos lançados nas razões recursais, uma vez angularizada a relação processual e apresentada defesa pela parte requerida, imperioso o reconhecimento da sucumbência à luz do princípio da causalidade, sob pena de desconsideração do labor do causídico da parte requerida.

Desse modo, incontroverso que a extinção do feito decorreu da omissão da pessoa jurídica requerente em providenciar o recolhimento das custas iniciais, cabe a ela o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que aliás, foram arbitrados no mínimo legal. Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C./C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços de telefonia. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a Autora em honorários por equidade no importe de R$ 5.511,73 (cinco mil, quinhentos e onze reais e setenta e três centavos), com fulcro no art. 85, §8º. A do CPC. Recurso da Autora. Alegação de que deve ser afastada a condenação na verba honorária na medida em que não houve o recolhimento das custas iniciais, o que, por si só, enseja o cancelamento da distribuição, invocando o art. 290 do CPC, pugnando, subsidiariamente, pela redução da verba honorária, em caso de manutenção do ônus da sucumbência, incidindo a regra disposta no art. 85, §2º do mesmo diploma processual. Recurso da Autora que comporta parcial acolhimento. Autora que, em um primeiro momento, foi agraciada com a Assistência Judiciária Gratuita, que restou afastada, após impugnação ofertada pela Ré em sede de contestação. Autora devidamente intimada para recolhimento das custas, quedando-se inerte. Situação que demonstra inequívoca triangularização da relação processual, incidindo, in casu, o princípio da causalidade. Sucumbência que merece ser mantida. Honorários advocatícios, no entanto, que devem ser reduzidos para o importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), por equidade, nos termos do art. 85, §8º do CPC, a fim de remunerar de forma justa e condigna o patrono da parte vencedora, mas sem importar em enriquecimento ilícito e grave distorção remuneratória, que se daria com a utilização do art. 85, §8º-A do CPC. Órgão julgador que não está vinculado à tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo dotada de natureza meramente orientadora, podendo ser afastada em caso de manifesta distorção remuneratória. Precedente do STJ e dessa Colenda Câmara. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1057552-65.2021.8.26.0002; Ac. 17209165; São Paulo; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. L. G. Costa Wagner; Julg. 29/09/2023; DJESP 10/10/2023; Pág. 2460)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA PELA APELADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR INÉRCIA DE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE FORMAÇÃO PROCESSUAL E LABOR EXECUTADO PELO DEMANDADO/APELANTE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO APÓS A CITAÇÃO POR MANDADO. INEXISTÊNCIA DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO -INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM FACE À REVOGAÇÃO POR INICIATIVA DA APELANTE. ATIVIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA PELO ADVOGADO DA APELANTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VIABILIDADE DA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA. FIXAÇÃO DE 10% DO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. APELO PROVIDO. Mostra-se descabida a tese de não fixação da verba honorária advocatícia, em face de cancelamento de distribuição por inércia ao pagamento de parcelamento de custas, quando, efetivamente, ocorreu a citação e a apresentação de contestação, sobretudo quando na contestação houve a impugnação ao benefício da gratuidade, o que foi acatada pelo Juízo a quo, acarretando o parcelamento, que não foi adimplido; salientando-se que houve a comprovação do labor do advogado, o qual deve ser remunerado, observando-se o princípio da causalidade. Precedente: (...) Ainda que o autor tenha deixado de cumprir a determinação de recolhimento das custas iniciais, não há que se falar no cancelamento da distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC, quando a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte ré, inclusive com apresentação de contestação. Se, no curso do processo e depois de citado o réu, vem a ser revogada a assistência judiciária inicialmente deferida ao autor e ordenada a sua intimação para recolher as custas iniciais, o descumprimento dessa determinação impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito, a teor do disposto no art. 485, IV, do CPC, com a imposição, ao requerente, dos ônus de sucumbência. (...) Em obediência ao princípio da causalidade, in casu, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte ré, uma vez que houve citação e apresentação de contestação. Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. (N. U 0000380-43.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. DiRCEU DOS Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 21/10/2019). (TJMT; AC 1006810-92.2017.8.11.0002; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 24/08/2021; DJMT 01/09/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta para
NEGAR-LHE
PRO
VIMENTO
,

para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, considerando o desprovimento do apelo, a título de honorários recursais, majoro a condenação do
IGES
em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.